Tribunal: STF
Processo: RE 557389
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Discriminação de pulsos telefônicos na fatura. Aplicação do
   Código de Defesa do Consumidor. Ofensa indireta à Constituição.
   Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental não
   provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.